Tribunal: TJPA
Processo: 0818850-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818850-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLISCIA TANNE SOUZA ARAGAO

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818850-68.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE: CLISCIA TANNE SOUZA ARAGÃO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650-A.

AGRAVADO: BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO: HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/PA 20.868-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve liminar de busca e apreensão deferida em favor de instituição financeira. O agravante sustenta nulidade dos atos processuais por tramitação inicial sob segredo de justiça, invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com anotação "mudou-se", ausência de validade jurídica do contrato eletrônico por não possuir certificação digital conforme ICP-Brasil, e abusividade de diversas cláusulas contratuais, incluindo capitalização de juros, tarifas e venda casada de seguro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça causa nulidade processual; (ii) determinar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida; (iii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; e (iv) analisar as alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem podem ser conhecidas em segunda instância.

III. Razões de decisão

3. Tramitação sob segredo de justiça: A mera decretação de sigilo nos autos não configura cerceamento de defesa nem gera nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada, conforme art. 277 do CPC e princípio da instrumentalidade das formas.

4. Validade da constituição em mora: Conforme Tema Repetitivo nº 1.132/STJ, para comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento. A devolução com anotação "mudou-se" não invalida a notificação.

5. Validade do contrato eletrônico: A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 confere plena validade jurídica aos documentos assinados digitalmente por meio de certificação emitida por entidade credenciada. O contrato eletrônico apresentado contém assinatura digital válida, protocolo de certificação, geolocalização e outras provas de autenticidade.

6. Abusividade contratual e supressão de instância: Alegações de abusividade de cláusulas contratuais não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de vedada supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Venda casada de seguro: Não há nos autos elemento concreto que demonstre coação, indução em erro ou vício de consentimento na contratação do seguro prestamista, ausente qualquer indício de prática abusiva

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. A tramitação inicial de processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC. 2. Para comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ). 3. Contrato eletrônico assinado digitalmente com certificação válida possui plena validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001. 4. Alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em segunda instância, sob pena de supressão de instância. 5. A simples propositura de ação de revisão contratual não inibe a caracterização da mora (Súmula 380/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 430; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0818850-68.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA

AGRAVANTE:
CLISCIA TANNE SOUZA ARAGÃO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650-A.

AGRAVADO:
BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO:
HIRAN LEÃO DUARTE - OAB/PA 20.868-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLISCIA TANNE SOUZA ARAGÃO
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 23450513 pag. 1/4,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, reconhecendo as nulidades processuais e as abusividades das cláusulas contratuais, especialmente quanto à necessidade de comprovação efetiva da constituição em mora, da invalidade da assinatura digital sem certificação e a revisão das cláusulas abusivas de capitalização de juros e tarifas indevidas.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 1º de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve liminar de busca e apreensão deferida em favor de instituição financeira. O agravante sustenta nulidade dos atos processuais por tramitação inicial sob segredo de justiça, invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com anotação "mudou-se", ausência de validade jurídica do contrato eletrônico por não possuir certificação digital conforme ICP-Brasil, e abusividade de diversas cláusulas contratuais, incluindo capitalização de juros, tarifas e venda casada de seguro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça causa nulidade processual; (ii) determinar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida; (iii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; e (iv) analisar as alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem podem ser conhecidas em segunda instância.

III. Razões de decisão

3.
Tramitação sob segredo de justiça
: A mera decretação de sigilo nos autos não configura cerceamento de defesa nem gera nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada, conforme art. 277 do CPC e princípio da instrumentalidade das formas.

4.
Validade da constituição em mora
: Conforme Tema Repetitivo nº 1.132/STJ, para comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento. A devolução com anotação "mudou-se" não invalida a notificação.

5.
Validade do contrato eletrônico
: A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 confere plena validade jurídica aos documentos assinados digitalmente por meio de certificação emitida por entidade credenciada. O contrato eletrônico apresentado contém assinatura digital válida, protocolo de certificação, geolocalização e outras provas de autenticidade.

6.
Abusividade contratual e supressão de instância
: Alegações de abusividade de cláusulas contratuais não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de vedada supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
Venda casada de seguro
: Não há nos autos elemento concreto que demonstre coação, indução em erro ou vício de consentimento na contratação do seguro prestamista, ausente qualquer indício de prática abusiva

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.
Decisão monocrática mantida
.

Teses de julgamento
: "1. A tramitação inicial de processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC. 2. Para comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ). 3. Contrato eletrônico assinado digitalmente com certificação válida possui plena validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001. 4. Alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em segunda instância, sob pena de supressão de instância. 5. A simples propositura de ação de revisão contratual não inibe a caracterização da mora (Súmula 380/STJ)."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 430; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/12/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, reconhecendo as nulidades processuais e as abusividades das cláusulas contratuais, especialmente quanto à necessidade de comprovação efetiva da constituição em mora, da invalidade da assinatura digital sem certificação e a revisão das cláusulas abusivas de capitalização de juros e tarifas indevidas.

No que tange à
alegação de nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça
, não assiste razão ao agravante. Com efeito, a mera decretação de sigilo nos autos, por si só, não configura cerceamento de defesa nem gera nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 277 do Código de Processo Civil.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, conforme se verifica;

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE”. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)
.

Em relação à
alegação de ausência de notificação válida para constituição em mora,
verifica-se que tal alegação também não merece prosperar.

Conforme documento apresentado nos autos principais

a notificação extrajudicial foi encaminhada ao mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes, qual seja
(PASSAGEM UNIVERSAL 36 FUNDOS, TERRA FIRME, BELÉM-PA. Cep: 66079-510)
sendo suficiente, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, nos termos da tese firmada no Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023), para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiros.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Quanto a
alegação de invalidade do contrato eletrônico
, igualmente não assiste razão ao agravante. Compulsando o feito de origem, observa-se que o negócio jurídico foi firmado eletronicamente, contendo menção à assinatura eletrônica.

Assim, considerando que a instrumentalização do contrato foi por meio digital e há aparente integralidade do documento e clara identificação das partes e os termos do financiamento, não pode o Judiciário desconsiderar essa modalidade contratual, especialmente diante da ausência de impugnação específica por parte da Agravante.

Em relação
a alegação de que o contrato apresentado não possui assinatura eletrônica com certificação digital válida
, também não assiste razão ao agravante. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), confere plena validade jurídica aos documentos assinados digitalmente por meio de certificação emitida por entidade credenciada.

No caso, foi juntado aos autos contrato eletrônico com assinatura digital válida, contendo inclusive protocolo de certificação, geolocalização e outras provas de autenticidade
,
em conformidade com a legislação vigente. Nessa linha, destaco.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE
– NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.

2-Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

(TJ-PA 08025957320228140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022
)

Ademais, eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade do contrato devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC, e não constituem fundamento suficiente, por si só, para desconstituir prova documental idônea.

Quanto à
alegação de abusividade decorrente da suposta venda casada de seguro
, verifico que no contrato avençado entre as partes há menção expressa à contratação do “Seguro Prestamista”, com indicação clara do valor do prêmio e da forma de pagamento.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a parte agravante tenha sido compelida, induzida em erro ou coagida a aderir ao seguro, tampouco se verifica a existência de vício de consentimento ou prova de que a contratação tenha ocorrido de maneira diversa da livre manifestação de vontade. Ausente, portanto, qualquer indício de prática abusiva ou de venda casada

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Quanto a alegação da abusividade da cláusula de registro de contrato, Tarifa de Avaliação, abusividade da tarifa de cadastro, abusividade da clausula de capitalização diária de juros e abusividade dos juros de mora capitalizados diariamente,
é imprescindível observar que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual o seu exame por esta instância implicaria vedada supressão de instância, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. ALEGAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA, POR ALEGADA ABUSIVIDADE DO CONTRATO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. não conhecida.
Matéria recursal que discute abusividade das cláusulas contratuais que AINDA NÃO FOI analisada pelo Juízo a quo EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.

Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância. Observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
DECISÃO mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08007039120248140000 21100144, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado
).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
[...]

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado
).

No mesmo, a Exma. Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt,
em caso análogo entendeu que “
considerando que foi juntado pela parte autora notificação extrajudicial endereçada para o réu no endereço informado no contrato, resta constituída a mora, não sendo suficiente para desconstituí-la a alegação genérica de abusividade contratual ainda não enfrentada pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância
” (Agravo de Instrumento n° 0810116-94.2025.8.14.0000. Relatora: Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Data: 27/05/2025).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais, como no caso em análise, não constitui fundamento para afastar a mora.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 687.420/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 5/4/2019
.)

Portanto, não se verifica a presença de qualquer fundamento jurídico ou elemento probatório apto a justificar a reforma da decisão agravada, a qual se revela devidamente fundamentada, em consonância com a legislação vigente, com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e com o conjunto probatório constante dos autos.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 23450513 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025